Tribunal: TJPA
Processo: 0801153-39.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801153-39.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS VANDERLY DOS SANTO BALDEZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DO FORO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PARA REFORMA NA DOSIMETRIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO

PROCESSO Nº 0801153-39.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: Marcos Vanderly dos Santos Baldez (Defensoria Pública do Estado do Pará)

AGRAVADO: Desa. Vania Valente Couto Fortes Bitar Cunha

Relatora: Desa. Vania Fortes Bitar

Procuradora de Justiça: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS –
AGRAVADA A

DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS –
PEDIDO DE
REFORMA NA DOSIMETRIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –
1)
ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP PARA ELEVAÇÃO DA PENA BASE – NÃO CONHECIMENTO – a pretensão de reforma de sentença transitada em julgado deve ser deduzida por meio de revisão criminal, sendo inviável a utilização de habeas corpus como seu sucedâneo, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie – precedentes do STF –

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao Agravo Regimental, mantendo incólume a decisão agravada
, nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, iniciadas as 14horas do dia 11 de maio de 2021 e encerrada as 14horas do dia 13 de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (Pa), 13 de maio de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental

em

Habeas Corpus

para reforma na dosimetria de sentença transitada em julgado
interposto por
MARCOS VANDERLY DOS SANTOS BALDEZ
, sob patrocínio da Defensoria Pública do Estado do Pará, objetivando a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu o aludido
habeas corpus,
a fim de que
a questão debatida no
writ
seja levada a julgamento pelo órgão colegiado.

Nos autos do referido
mandamus
, aduziu o impetrante, em síntese, que o paciente, ora agravante, foi condenado pela prática do delito de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do CP), sendo-lhe cominada a pena de 12 (doze) anos de reclusão, nos autos da ação penal nº 0012067-69.2015.8.14.0401, a qual tramitou perante o juízo inquinado coator,

tendo o referido édito transitado livremente em julgado.

Narrou que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da fundamentação inidônea utilizada pelo juízo de primeiro grau para valorar negativamente algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, elevando a pena base impingida ao ora paciente.

Pleiteou a concessão da ordem para anulação da valoração negativa de determinadas circunstâncias, com redimensionamento da pena base e consequente alteração do regime inicial de cumprimento da sanção.

Alternativamente, pleiteou a “concessão de ofício” da ordem para declarar a nulidade da dosimetria constante na sentença, com a devolução do feito ao juízo coator para que proceda nova análise da dosimetria, reabrindo assim o prazo para apresentação de recuso em face da referida sentença. Pugnou, por fim, pela dispensa de informações da autoridade coatora e intimação da Defesa para proceder sustentação oral de suas razões em sessão de julgamento.

Solicitadas informações à autoridade coatora, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
se manifestou pelo não conhecimento do writ, em razão de não haver identificação do CPF do paciente na impetração, tampouco haver qualquer ressalva quanto à impossibilidade de fazê-lo, bem como em razão da inadequação da via do
habeas corpus
para reanálise do procedimento de dosimetria da pena.

Retornando os autos conclusos, proferi decisão monocrática no sentido de não conhecer a ordem impetrada, de acordo com o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores quanto à inadmissibilidade da utilização do
habeas corpus
como sucedâneo do recurso adequado previsto na legislação processual, no caso a revisão criminal.

Ressaltei ainda, no
decisum
agravado, que na sentença transitada em julgado apontada como ato coator
não se verifica a ocorrência de ilegalidade manifesta ou teratologia
, a justificar a concessão de ofício da ordem impetrada.

Após cientificado, o paciente se insurgiu contra a referida decisão monocrática, através do presente agravo regimental, reiterando os argumentos da impetração, asseverando ainda que não foi interposto qualquer recurso contra a sentença condenatória hostilizada, razão pela qual entende que o presente
writ
não se trata de sucedâneo recursal.

Aduz ainda a possibilidade de discussão da dosimetria da pena por meio de
habeas corpus
, face a evidente ilegalidade da fundamentação constante na sentença e desnecessidade de incursão em matéria probatória.

Assevera que o caso em tela não poderia ser deduzido em sede de revisão criminal, uma vez que pleiteia a declaração de nulidade da condenação, providência que entende não se encontrar prevista no rol taxativo do art. 621 do CPP.

Alega que o julgamento monocrático do
writ
obsta o exercício da competência do próprio Tribunal de Justiça, que é a apreciação colegiada

das matérias a ele submetidas, tendo a Relatoria nítida função instrutora do feito, pelo que pugna que a matéria seja submetida a apreciação da Seção de Direito Penal desta E. Corte.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do presente agravo regimental, a fim de que seja reconsiderada a decisão guerreada e julgado o feito pelo órgão colegiado competente, com a apreciação dos pedidos constantes na impetração.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta de julgamentos em plenário virtual.

VOTO

Através do presente agravo regimental, reitera o agravante os argumentos da impetração, pleiteando a reforma de sentença condenatória transitada em julgado em razão de alegada fundamentação inidônea utilizada pelo magistrado
a quo
para valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e elevação da pena base cominada ao ora agravante.

Aduziu ainda que, contrariamente ao que consta na decisão agravada, se mostra possível a reforma da dosimetria na via eleita, uma vez que não demandaria revolvimento no conjunto fático-probatório, bem como que não se verifica a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

Suscitou também que a
decisão de não conhecimento deve emanar da Seção Penal, cabendo ao Tribunal a apreciação colegiada das matérias a ele submetidas
,
daí porque requereu o conhecimento e o provimento do presente agravo regimental, a fim de que seja reconsiderada a decisão agravada e julgado o feito pelo órgão colegiado competente, requerendo o provimento dos pedidos deduzidos na via mandamental.

Conforme expendido no
decisum
agravado, o
habeas corpus
interposto em favor do agravante não foi conhecido em virtude da
patente inadequação da via eleita
para satisfação da pretensão deduzida, sendo pacífico na jurisprudência pátria que
o meio adequado para reforma de sentença condenatória transitada em julgado é a revisão criminal
.

Nesse sentido, veja-se os julgados do Pretório Excelso:

STF:
AGRAVO RETIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. II –
A condenação imposta ao agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração
. III –
É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.
IV – Não vislumbro a presença de ilegalidade na fundamentação na dosimetria da pena. V – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 198163 SP 0048472-11.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 23/04/2021)

STF:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II –
É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.
III – Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - HC: 190173 SP 0100835-09.2020.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 15/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/03/2021)

STF:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta ao agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.
II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.
III – A dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. IV – Não vislumbro a presença de ilegalidade na fundamentação na dosimetria da pena. apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial. V – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 194622 SP 0109410-06.2020.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 23/04/2021)

STF:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO.
CONDENAÇÃO TRASITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE, NO CASO, DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL
. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I

A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que o quantum de pena fixado pelo Juízo sentenciante (2 anos e 3 meses de reclusão) ao crime em questão encontra-se proporcional ao caso em apreço. II

É assente que não se pode utilizar o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes
. III
A condenação questionada transitou em julgado. Esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie. Precedentes
. IV

Agravo ao qual se nega provimento.

(STF - AgR HC: 177535 MG - MINAS GERAIS 0031940-30.2019.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 06/12/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-282 18-12-2019)

STF:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS.
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS SUBSTITUIR REVISÃO CRIMINAL.

NÃO CONHECIMENTO.
SUFICIENTE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO NÃO SUFICIENTE FUNDAMENTADA PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. 1
. Transitada em julgado a condenação, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou abuso no ato questionado. Não conhecimento
. 2. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença deve ser lida em seu todo. 3. A fixação objetiva do regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade contraria o que decidido por este Supremo Tribunal, ao declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90. 3. Concessão da ordem de ofício.

(STF - HC: 121435 SP - SÃO PAULO 9957018-18.2014.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 24/06/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-148 01-08-2014)

Portanto, constata-se haver
óbice ao conhecimento do feito
no que tange às razões da impetração, nas quais revela-se
patente a

inadequação da via eleita
pelo impetrante para apresentar sua irresignação, sendo imperioso destacar que o instrumento legal apropriado para pleitear a desconstituição de sentença transitada em julgado é a revisão criminal, prevista nos art. 621 a 631 do Código de Processo Penal.

In casu
, o cerne dos argumentos expendidos no referido
mandamus
cinge-se à possibilidade de reforma de sentença condenatória transitada em julgado proferida em desfavor do paciente, a fim de reavaliar a dosimetria da sanção imposta pelo juízo
a quo
, afastando fundamentações que o impetrante entende inidôneas e assim redimensionar a pena base, com consequente modificação do regime inicial de cumprimento da sanção.

Com efeito, seguindo entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, torna-se inadmissível a interposição de
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio previsto para a espécie, ressalvada a possibilidade de concessão de ofício da ordem, caso constatadas ilegalidades manifestas, demonstradas através de provas pré-constituídas, o que não se ventila no caso
sub examine
.

De fato, no caso posto sob análise,
não se verifica a ocorrência de ilegalidade manifesta ou

teratologia
, constatando-se que

a autoridade inquinada coatora avaliou negativamente todas as circunstâncias do art.59 do CP, elevando a pena base para o patamar máximo para o delito, devendo-se, contudo, apontar que, ainda que haja possibilidade de se afastar alguns dos fundamentos utilizados pelo juízo coator, não é possível concluir que tal conduziria necessariamente à redução da pena base, uma vez, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA,
a aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo
.

Por fim, quanto à alegação de que a decisão de não conhecimento deve emanar da Seção Penal, cabendo o Tribunal a apreciação colegiada das matérias a ele submetidas, esclareço que, segundo o artigo 133, inciso X, do Regimento Interno deste E. TJE/PA, em consonância com o art. 932, do CPC c/c o art. 3º, do CPP, compete ao relator “
julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível”
, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como na espécie, permite que a matéria seja apreciada pelo órgão colegiado, no caso, a Seção de Direito Penal deste E. TJE/PA.

Nesse sentido,
verbis:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA.
CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
ART.932, III, CPC. ART. 34, XVIII, "A", E XX, DO RISTJ. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANÁLISE CONJUNTA PARA AMBOS OS DELITOS. CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA IGUAL A 8 ANOS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ART. 33, § 2º, B, § 3º, CÓDIGO PENAL). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O art. 932, III, do CPC, estabelece como incumbência do Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida"
. Na mesma linha, o RISTJ, no art. 34, inc. XVIII, "a" e XX, dispõe, respectivamente, que o relator pode decidir monocraticamente para "não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida", bem como "decidir o habeas corpus quando for manifestamente inadmissível, intempestivo, infundado ou improcedente, ou se conformar com súmula ou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal ou as confrontar".

II - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante.

III - Como relatado na decisão agravada, não encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal Superior o argumento de que houve constrangimento ilegal na análise conjunta das circunstâncias judiciais para ambos os delitos, pois é pacífico o entendimento de que é possível a análise conjunta das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, para fins de elevação da pena-base, quando comunicáveis, com ocorreu na espécie.

IV - O v. acórdão impugnado julgou prejudicado o pedido ministerial, uma vez que não seria necessário considerar as circunstâncias judiciais desfavoráveis do agravante para a fixação do regime mais danoso, pois o quantum de pena estabelecida (9 anos), por si só, recomendava o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal, diferentemente do ocorrido com os demais réus onde consignou que, embora portadores de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime seria estabelecido pelo quantum de pena fixada. Desse modo, entendo que houve manifestação do eg. Tribunal de origem sobre a matéria, inexistindo a alegada supressão de instância.

V - A análise do regime prisional é consequência lógica do reexame da dosimetria da pena feita por esta Corte Superior no presente mandamus, que reduziu a pena do paciente, não podendo prevalecer a tese de supressão instância.

VI - No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE DROGAS.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 317,6KG DE MACONHA E 900G DE HAXIXE. INCREMENTO PUNITIVO PROPORCIONAL. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

-
O julgamento monocrático do habeas corpus não representa ofensa ao princípio da colegialidade
, nos termos previstos no art. 34, inciso XX, do RISTJ,
notadamente, porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude da possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie.

- A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

- A análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

- Na hipótese, em razão da grande quantidade de droga apreendida (317,6kg de maconha e 900g de haxixe), há circunstância apta a justificar o recrudescimento da pena-base, que obedece à discricionariedade motivada do julgador.

- O Tribunal a quo decidiu em consonância com entendimento firmado por esta Corte Superior, mantendo-se o recrudescimento do regime inicial, em razão da grande quantidade de droga apreendida, fundamento que justifica a fixação de regime inicial mais gravoso. Tal circunstância que, inclusive, levou à exasperação da pena-base, recomenda o regime inicial fechado, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 459.918/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018)

Destarte, considerando que o caso em análise não se subsume à nenhuma das hipóteses de cabimento da impetração da ordem mandamental de habeas corpus prevista no art. 5º, inciso LXVIII da CF/88, e não havendo manifesta ilegalidade a ser apreciada de ofício, impõe-se o não conhecimento do habeas corpus em questão, nos termos da decisão monocrática agravada, sob pena de banalização do remédio constitucional, bem como sua submissão à condição de substitutivo recursal.

Por todo o exposto, nego provimento ao presente agravo, mantendo incólume a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 11 de maio de 2021.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 18/05/2021